Tribunal: TJPA
Processo: 0817768-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817768-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSEANE DO ESPIRITO SANTO LIMA, HILDA ROSA LIMA CRUZ

AGRAVADO: JOAO BATISTA DE BARROS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. IDOSO. DOENÇA GRAVE. NECESSIDADE PRESUMIDA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS DAS FILHAS. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Alimentos, fixou alimentos provisórios em 10% (dez por cento) dos vencimentos das Recorrentes, em favor do genitor, ora Agravado.

No mérito, a decisão agravada merece ser mantida. O Agravado, além de contar com idade avançada (acima de 80 anos), é acometido por doença grave (câncer de próstata), o que leva à presunção de que sua aposentadoria, por si só, não supre suas necessidades básicas, como saúde, moradia, alimentação, vestuário, higiene etc.

O dever de prestar alimentos se baseia no princípio da solidariedade familiar, previsto nos artigos 1.696 e 1.697 do Código Civil e nos artigos 12 e 14 do Estatuto do Idoso, recaindo sobre os parentes mais próximos a obrigação de prover o sustento daquele que não pode fazê-lo por si próprio.

Ademais, não restou demonstrado nos autos, de forma cabal, a impossibilidade das Recorrentes em contribuir com o sustento do pai, sendo que as alegações de dificuldades financeiras para auxiliar o genitor, em contraponto com os gastos para com a mãe idosa, demandam dilação probatória, a ser oportunizada em momento processual cabível.

Diante do exposto, considerando os princípios da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana, bem como a necessidade de assegurar ao Agravado, pessoa idosa e enferma, meios dignos de subsistência, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que fixou alimentos provisórios em percentual razoável, ressaltando que a questão poderá ser revista em momento posterior, após a devida instrução probatória.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o recurso em tela se insurge contra decisão proferida na ação de alimentos (proc. 0867182-07.2022.8.14.0301), que tramita na 6ª Vara de Família de Belém, ajuizada por J. B. D. B. L. em face de R. D. E. S. L. e H. R. L. C., ora recorrentes.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

3. Verifico que as necessidades do requerente são as próprias de sua idade, conforme planilha de gastos apresentado na exordial. Por outro lado, verifico não constar dos autos informações mais concretas acerca das condições econômico-financeiras das requeridas, salvo a alegação de que são servidoras públicas.

Assim, na forma do art. 4º, da Lei nº. 5.478/68, e art. 1.694, § 1º, do CC
, fixo alimentos provisórios para o requerente no valor correspondente a 10% (dez por cento
) dos vencimentos e vantagens incidentes sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário, excluídos os encargos sociais obrigatórios das requeridas, com pagamento mediante desconto em folha de pagamento e depósito em conta bancária indicada pelo requerente na inicial.

Insurgindo-se, as Agravantes alegam resumidamente, em seu recurso, preliminar de extinção do processo por inexistência de capacidade postulatória do advogado do Agravado, que é seu filho, irmão delas, e que estaria com a inscrição na OAB suspensa.

Ademais, aduzem que o alimentado possui renda própria de R$2.774,24 (dois mil setecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e que seu irmão, quem toma conta do pai, é administrador de um Hotel em Curuçá e, por isso, tanto o idoso quanto o filho dele vivem, além da aposentadora, com todos os lucros do hotel. Além disso, sustentam que o plano de saúde do pai é dividido entre todos os irmãos.

Ao final, elas requerem a extinção do processo principal sem resolução do mérito por ausência de capacidade postulatória ou, subsidiariamente, que seja dado total provimento ao Agravo para exclui-las da obrigação alimentar.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inaugural (ID 17262042), indeferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

Sem contrarrazões (ID 17848926).

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17903477).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 28 de junho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Rejeitada preliminar de inexistência de capacidade postulatória. Pressupostos de admissibilidade atendidos:

As Agravantes arguiram preliminar de extinção do processo por vício de representação visto que seu irmão não poderia atuar como advogado da causa por ter sua OAB suspensa.

Sem delongas, decido rejeitar a preliminar, pois o referido vício foi sanado no juízo de origem, encontrando-se habilitado, pelo Agravado, um outro advogado, o Dr. Hidalgo Apoena Barreiros da Silva, logo não há por que se falar em extinção processual.

Desse modo, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo de Instrumento e passo a análise de seu mérito.

2. Razões recursais:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelas filhas do Agravado contra decisão que concedeu liminarmente alimentos provisórios ao pai no percentual de 10% (dez por cento) dos seus vencimentos. O Recorrido, idoso e com diversas patologias, reside em Curuçá/PA sob os cuidados de outro filho.

Em síntese, as Recorrentes questionam a necessidade de alimentos, aduzindo que o genitor pode prover seu próprio sustento com a sua aposentadoria somada com o valor recebido após a partilha de imóvel firmada com a ex-esposa além de ter a ajuda do filho, dono de um hotel no município onde moram (Curuçá), e quem assumiu a responsabilidade pelos cuidados paternos após acordo familiar entre a prole (as duas filhas tomam conta da mãe, enquanto o filho cuida do pai). Por isso, defendem a exclusão da obrigação alimentar em relação ao Recorrido.

No entanto, estou convencido de que a decisão agravada deve ser mantida nesse momento processual.

Primeiramente é importante ressaltar que em sede de agravo de instrumento se realiza juízo de cognição sumária da causa, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do contraditório.

Diante disso, a meu ver estão presentes os pressupostos processuais para a concessão da tutela antecipada conforme determinado pelo juízo
a quo
. Isso porque, verifico nos autos originários (ID 77067052 e ss.) que o Agravado possui mais de 80 (oitenta) anos e é portador de doença grave (câncer de próstata), tendo juntado provas dos remédios e tratamento ao qual vem se submetendo, o que, por si só, leva à presunção de que a aposentadoria por ele recebida (pouco mais de R$ 2.700,00) é incapaz de atender todas as suas necessidades básicas (saúde, moradia, habitação, vestuário, lazer etc.).

Ademais, é incontroverso nos autos que o Recorrido possui três descendentes (as duas agravadas e um homem) e que o filho vem assumindo seus cuidados com o auxílio das irmãs apenas quanto ao pagamento do plano de saúde paterno, o que, numa análise perfunctória, aparentemente não vem suprindo os gastos totais com a sua subsistência.

Sobre a temática alimentos, é importante ressaltar o disposto no Código Civil e no Estatuto do Idoso-EI (Lei nº 10.741/2003):

Art. 1.696, CC.
O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos
, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

Art. 1.697, CC.
Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão
e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.

Art. 12, EI. A obrigação alimentar é
solidária
, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores.

Art. 14, EI. Se a pessoa idosa
ou seus familiares
não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.

Constata-se que, segundo a lei, o instituto dos alimentos tem por base o princípio da solidariedade e a relação de parentesco, casamento ou companheirismo, isto é, aquele que não pode prover seu próprio sustento deve ser auxiliado por seus próximos, em face da relação familiar.

Sob esse raciocínio, considerando o parentesco entre as partes, a razoabilidade no percentual de alimentos fixado pelo juízo
a quo
e por não ver demonstrado nos autos, até então, os gastos que as Recorridas alegam possuir com os cuidados da mãe idosa - de modo a evidenciar uma possível incapacidade financeira de também auxiliarem o pai -, decido manter a decisão agravada nesse momento em que o processo está em fase instrutória, dependendo de dilação probatória para aferir concretamente o binômio necessidade-possibilidade entre alimentantes e alimentado.

Assim, entendo que alterar o
decisum
pode caracterizar um perigo de dano reverso ao direito do idoso, não se justificando a exclusão dos alimentos provisórios por enquanto.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, à esteira do parecer ministerial, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
vergastado em todos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/07/2024